Tribunal: TJDFT
Processo: 0715369-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715369-84.2024.8.07.0000 RECORRENTE: NILTON BARBOSA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E PROIBIDO. REITERAÇÃO DE QUESTÕES JÁ APRECIADAS. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 1. Possível a revisão dos processos findos quando: a) a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou; c) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (artigos 621 CPP e 551 do CPPM ). 2. A revisão criminal não possui escopo recursal, mas configura-se como ação própria desconstitutiva da coisa julgada penal. 3. O decreto condenatório decorreu da comprovação da materialidade do delito e da sua autoria, tendo o juízo a quo firmado seu convencimento em robusto acervo probatório, sendo, portanto, inviável a pretensão revisional, se não demonstrada prova nova e capaz de, por si, alterar o decreto condenatório. 4. Ação revisional julgada improcedente. O recorrente alega violação ao artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido, em observância ao princípio in dubio pro reo, tendo em vista a ausência de provas suficientes para a sua condenação. Verbera que embora o artefato tenha sido apreendido na chácara de sua propriedade, não há provas de qualquer vinculação do objeto com o recorrente. Assevera que diante da ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto deveria ter sido reconhecido o crime impossível. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento ao artigo 621, inciso I, do CPP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “A ocorrência da sentença contrária às evidencias dos autos reclama a comprovação de disparidade entre a prova produzida e a conclusão da decisão, o que não ocorreu no caso, porquanto, consoante demonstrado nas decisões acima transcritas, houve a apreensão de artefato de fogo caseiro na propriedade do réu, não logrando a defesa êxito na alegação inexistência da posse e tampouco que eventual nomenclatura do artefato tenha lhe causado prejuízo na defesa. Também não se verificam as hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se admitindo a pretensão revisional como escopo de uma nova apelação para reapreciação dos fatos e das provas produzidas” (ID 60248010). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do acórdão guerreado se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (...). Ademais, não se verifica ilegalidade flagrante, pois a análise do pleito absolutório demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em habeas corpus, de cognição sumária. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC 828.144/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027